Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2918/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à Universidade Federal de Campina Grande e à Universidade Federal da Bahia, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 50), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.020/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04); Universidade Federal de Campina Grande (05.055.128/0001-76); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. rememorar aos dirigentes das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, de Campina Grande e da Bahia, considerando a possibilidade de reestruturação dos seus hospitais universitários em complexos hospitalares, de que é poder-dever do administrador público pautar a tomada de decisão com a observância dos princípios administrativos, notadamente, in casu , da eficiência, da economicidade, da racionalidade administrativa e do planejamento, bem como levando em conta a Missão Estratégica das instituições e o bem da sociedade.